Tribunal: TJBA
Processo: 0519689-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519689-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARCOS RODRIGUES DE ARGOLLO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR INVÁLIDO. DEPÓSITO INDEVIDO EM CONTA DE PESSOA FALECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S/A contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Marcos Rodrigues de Argollo, representado por sua curadora, Solange Argollo dos Santos.

A sentença condenou a seguradora a: (i) pagar integralmente a pensão por morte decorrente do plano de previdência privada (produto 001.005286/80), inclusive as diferenças retroativas decorrentes de pagamentos parciais na conta da genitora falecida do autor; (ii) indenizar danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (iii) arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é legítima a condenação da seguradora ao pagamento integral da pensão por morte e das diferenças retroativas, em razão de depósitos indevidos na conta da genitora falecida do beneficiário;
(ii)
estabelecer se há responsabilidade civil da seguradora por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de previdência privada configura relação de consumo, atraindo a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A seguradora, mesmo cientificada do falecimento da genitora do autor, continuou a realizar depósitos em conta bancária de titularidade da falecida, privando o beneficiário – pessoa com deficiência e sob curatela – do recebimento integral da verba alimentar.

A negligência caracteriza acidente de consumo e enseja indenização por dano moral in re ipsa, diante da violação de direito da personalidade e da especial vulnerabilidade do autor.

O valor fixado para os danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o tempo de duração da irregularidade e a capacidade econômica da seguradora.

A jurisprudência do STJ assegura ao filho maior inválido o direito à continuidade da pensão por morte quando a invalidez se estabelece antes do óbito do instituidor, independentemente de cláusula contratual expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

A continuidade do pagamento de pensão por morte ao filho maior inválido é devida quando a incapacidade é anterior ao óbito do instituidor, independentemente de cláusula expressa no contrato de previdência privada.

Configura dano moral in re ipsa a privação de verba alimentar decorrente de erro administrativo da seguradora, sobretudo quando o beneficiário é pessoa com deficiência sob curatela.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 14; CC, art. 186; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.838.289/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 21.06.2021; STJ, REsp 1.776.399/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 24.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0519689-28.2018.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante e Apelada
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e
MARCOS RODRIGUES DE ARGOLLO
e Outros
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.